Tribunal: TJES
Processo: 5000419-18.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000419-18.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO TEIXEIRA E SILVA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DE ROGÉRIO TEIXEIRA E SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Rogério Teixeira e Silva e EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 1.900,00 a título de danos materiais, R$ 3.000,00 por danos morais e determinar o restabelecimento de energia elétrica. Rogério pleiteia a majoração da indenização moral e a concessão da gratuidade de justiça. A concessionária requer o afastamento da responsabilidade ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça a Rogério Teixeira e Silva; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, imputável à concessionária; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos materiais e morais são adequados à extensão do dano e à conduta da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Presentes os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, é devida a concessão da gratuidade de justiça, diante da comprovada hipossuficiência econômica de Rogério Teixeira e Silva.

4)
A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se afastando pelo furto de transformador, pois, embora o evento constitua fato de terceiro, a demora de quase cinco meses no restabelecimento do serviço evidencia omissão e descumprimento do dever de continuidade.

5)
A alegação de inadequação do padrão de entrada não se sustenta, pois o consumidor comprovou a execução das exigências técnicas. A ausência de comunicação clara e a postergação injustificada da religação violam a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6)
O dano material restou demonstrado pelas notas fiscais relativas à aquisição dos materiais exigidos pela concessionária, no valor de R$ 1.900,00.

7)
A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, compromete condições básicas de vida e enseja abalo moral indenizável, pelo que insuficiente a quantia inicialmente fixada de R$ 3.000,00, impondo-se a majoração para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso de Rogério Teixeira e Silva
parcialmente provido
. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. Atendidos os requisitos do art. 98 do CPC, é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da demonstração de hipossuficiência econômica.

2. A concessionária responde objetivamente por falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, ainda que o evento inicial decorra de fato de terceiro, quando não comprova diligência no restabelecimento do fornecimento.

3. A indenização por dano moral decorrente da interrupção prolongada de serviço essencial deve refletir a gravidade da lesão, a capacidade econômica da parte e a função pedagógica da medida, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 do § 1º do art. 14 da Lei 8.078/1990; art. 98 da Lei 13.105/2015; art. 31 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; arts. 171, 173, 174 e 176 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0001180-82.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5008726-40.2023.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos, a fim de dar parcial provimento ao recurso de Rogério Teixeira e Silva e negar provimento ao apelo de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

A controvérsia reside na configuração da responsabilidade da concessionária de energia pela interrupção prolongada do fornecimento, na caracterização dos danos decorrentes da conduta omissiva e na adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

De plano, registre-se que o recurso interposto por
Rogério Teixeira e Silva
comporta parcial provimento.

Segundo consta dos autos, a unidade consumidora fora afetada por furto de transformador e cabos de energia elétrica na madrugada de 18 para 19 de abril de 2023.

De imediato, o consumidor registrou boletim de ocorrência e formalizou pedido de restabelecimento do serviço.

Ainda assim, a energia permaneceu suspensa por quase cinco meses,
sendo religada apenas após determinação judicial,
mesmo a parte comprovando residência no local, apresentando documentos relativos ao boletim policial, notas fiscais dos materiais exigidos pela concessionária e diversas tentativas administrativas frustradas para solucionar a questão.

Como cediço, a essencialidade do serviço de energia elétrica, aliada à inércia da fornecedora, configura falha na prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a alegação de que o furto teria sido causado por terceiro não elide a responsabilidade da concessionária, que, embora vítima da ação criminosa, tem o dever de garantir a continuidade do serviço, promovendo os reparos necessários em prazo razoável.

A jurisprudência consolidada deste Sodalício reforça esse entendimento, ao reconhecer o dever de indenizar quando a concessionária deixa de adotar medidas adequadas para restabelecer o fornecimento, mesmo em face de eventos externos, desde que notificada tempestivamente.

É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Em que pese os argumentos da Concessionária de Energia Elétrica, a Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos articulados na inicial, previa que o prazo máximo para a vistoria de unidade consumidora localizada em área urbana é de 3 (três) dias úteis, sendo que o prazo para ligação de unidade é de até 2 (dois) dias úteis, em área urbana (art. 31). 2. Sendo assim, tendo a requerente comparecido à Central de Atendimento da EDP em 27.12.2019 para efetuar o pedido de ligação, o prazo fatal para atendimento da solicitação ocorrera em 06.01.2020 às 23:59h. Pelas próprias telas sistêmicas anexadas à inicial pela EDP, e conforme alegado em contestação, a solicitação teria sido atendida somente em 13.01.2020, às 09:36h, ou seja, com pouco mais de 6 (seis) dias de atraso, evidenciando a falha na prestação do serviço. 3. Quanto ao argumento de que a situação vivenciada pela requerente não caracteriza dano extrapatrimonial, também não assiste razão à Concessionária de Energia Elétrica. Isso porque a distribuição de energia elétrica é um serviço essencial, nos termos do art. 10 da Lei n.º 7.783/89, sendo indispensável para uma existência digna. Nessa linha, a demora injustificada da Concessionária não configura mero dissabor, pois a falta de fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, por tempo excessivo, é capaz de causar abalo psicológico e sofrimento ao consumidor.
4. [...]. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 25/Jul/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001180-82.2020.8.08.0024 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Registre-se, também, que o argumento da
EDP
de que o padrão de entrada encontrava-se inadequado e fora reprovado em vistoria também não convence.

Embora normas técnicas exijam conformidade com os padrões estabelecidos pela ANEEL, o consumidor apresentou documentos que atestam a aquisição dos materiais exigidos e a execução das melhorias solicitadas.

Ainda assim, a religação fora postergada por semanas sem justificativa plausível, indicando negligência no cumprimento do dever de atendimento.

Em momento algum a concessionária demonstrou a entrega tempestiva de relatório técnico detalhado com as providências corretivas exigidas, tampouco comprovou ter oferecido alternativas eficazes para mitigar os efeitos da interrupção.

Nesse cenário, os danos materiais restaram comprovados pelas notas fiscais que totalizam R$ 1.900,00, valor correspondente à aquisição do novo padrão de entrada, cuja exigência partiu da própria empresa.

Quanto aos danos morais, o montante de R$ 3.000,00 revela-se desproporcional à gravidade da lesão imposta.

Isso porque, a ausência de energia elétrica por período prolongado compromete condições básicas de dignidade, afetando higiene, alimentação, comunicação e saúde.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020) é firme ao reconhecer que a privação de serviços essenciais por período significativo justifica compensação moral, sendo esta presumida (
in re ipsa
).

Destarte, fixar valor irrisório equivale a legitimar conduta omissiva da fornecedora, enfraquecendo o caráter pedagógico da indenização e incentivando práticas reiteradas de descaso.

Nesse contexto, impõe-se a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00, valor condizente com o grau da ofensa, o tempo de privação, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica da concessionária, sem implicar enriquecimento indevido do consumidor.

A propósito, em caso congênere, o entendimento desta Corte Estadual:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DÉBITO DE LOCATÁRIO ANTERIOR. DEMORA INJUSTIFICADA EM NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, Gran Mais Rochas Ornamentais Ltda., em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença condenou a apelante a realizar nova ligação de energia elétrica, independentemente de débito do locatário anterior, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade da concessionária pelo atraso na prestação do serviço essencial de energia elétrica, mesmo diante de suposta ausência de documentação pela recorrida; e (ii) se o valor fixado para a indenização por danos morais está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O débito de locatário anterior caracteriza obrigação de natureza pessoal, e não pode ser imputado ao novo ocupante do imóvel, sendo ilícita a recusa de nova ligação por esse motivo, conforme jurisprudência consolidada. A demora injustificada de quase dois meses para a instalação do serviço de energia elétrica, essencial às atividades empresariais da autora, viola as disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por danos morais. O valor fixado em R$ 5.000,00 para a indenização atende ao critério bifásico adotado pelo STJ, observando as circunstâncias do caso concreto e precedentes similares, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Débito de locatário anterior é obrigação de natureza pessoal e não pode obstar a prestação de serviços ao novo ocupante.
A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, caracteriza falha apta a ensejar indenização por danos morais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 no caso em análise. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.607/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.09.2015; TJES, Apelação Cível nº 5005516-15.2022.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07.11.2023. Vitória/ES, 17 de março de 2025. RELATORA Data: 26/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5008726-40.2023.8.08.0011 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim,
d
ef
iro
o pedido de gratuidade da justiça a
Rogério Teixeira e Silva
.

Evidenciam os documentos de Id. 12904563, que o recorrente é beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente, percebendo valor mensal bruto de R$ 1.518,00, com descontos que comprometem consideravelmente a renda líquida disponível, a qual oscila entre R$ 865,57 e R$ 978,80.

Ademais disso, as rubricas de consignações obrigatórias e empréstimos compromissados indicam evidente limitação da capacidade financeira.

Nesse contexto, restam atendidos os pressupostos do art. 98 do Código de Processo Civil, sendo inequívoco o comprometimento da renda mensal, o que demonstra a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo da subsistência.

Ultrapassado esse ponto, em relação ao apelo da
EDP
não merece prosperar.

As teses de excludente de responsabilidade fundadas em culpa de terceiro e ausência de nexo causal foram refutadas pela prova dos autos.

Ademais disso, a conduta da concessionária de energia exsurge omissiva, desatenta às exigências legais e regulamentares da relação de consumo.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL impõe à distribuidora o dever de comunicação clara, vistoria técnica eficaz e diligência no restabelecimento do serviço, o que não fora observado.

De igual modo, a tese de enriquecimento sem causa, tampouco subsiste.

A indenização tem caráter reparatório e punitivo, não constituindo qualquer acréscimo indevido ao patrimônio do autor.

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça reconhecera que a compensação moral, em casos de falha na prestação de serviço essencial, visa restaurar o equilíbrio lesado, sendo ilegítima a invocação de vedação ao enriquecimento quando há comprovação de dano e conduta ilícita.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos,
a fim de

dar
parcial provimento ao apelo de
Rogério Teixeira e Silva
, para majorar a indenização por danos morais para R$
5
.000,00,
e negar
provimento ao recurso de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.